Tribunal: CARF
Processo: 10880.940240/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940240/2012-86
ACÓRDÃO
1301-007.515 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/02/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em ausência de motivação do despacho decisório, pois
a decisão indeferiu, de modo detalhado, o pedido do contribuinte com
fundamento na falta de comprovação da existência do direito creditório.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 02/02/2008 a 31/12/2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. PROVA. SÚMULA CARF
No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer direito
creditório no valor de R$ 13.198,30.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.515 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940240/2012-86
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 64, em que se reconheceu
parcialmente direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ do período de 02/02 a
31/12/2008, de que se deu ciência ao Contribuinte em 12/06/2012 (e-fls. 71). A “Análise de
parcelas de crédito” foi elaborada às e-fls. 65/67, redundando no quadro seguinte, extraído do
DD:

3.

Irresignado, em 12/07/2012, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 3/9), em que aduziu, em síntese, que (i) as estimativas foram
“compensadas com saldo negativo de períodos anteriores” e (ii) “relativamente às retenções de
IRRF, a ora manifestante comprova os informes dos seguintes valores retidos (doc. 05)”, de e-fls.
38/43.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
04-48.839 - 2a Turma da DRJ/CGE, proferido em sessão realizada em 19/06/2019 (e-fls. 75/78), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 07/10/2020 (e-fls. 85), que, à falta de ementa, nos termos
da Portaria RFB no 2.724, de 2017, teve o voto vazado nestes termos, em síntese:
“(...)
RETENÇÃO NA FONTE
Considerados os esclarecimentos trazidos com a impugnação, e os comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte de fls. 38 e 41, deve-se restabelecer o valor de R$
11.918,92 [N. R.: faltando, portanto, comprovação de R$ 64.597,73].
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Aplica-se à questão o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB No 02, de 03 de dezembro
de 2018, verbis: [...]
(...)” (negritos do original; grifou-se).
5.

Irresignado, em 05/11/2020 (e-fls. 87), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 89/98), em que, sinteticamente, alega que (i) “além do despacho decisório
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.515 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940240/2012-86
3
proferido nos autos ser manifestamente nulo em razão da falta de fundamentação legal
adequada”, (ii) “a maior parte das parcelas referentes ao IRPJ retido que não foram confirmadas
pelo r. despacho decisório referem-se a retenções na fonte sofridas pela Recorrente, cujos
respectivos comprovantes estão acostados com o presente Recurso Voluntário”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 85 e 87), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
7.

A defesa alega que é “evidente a ausência de informações sobre as razões que
levaram à não confirmação da composição do saldo negativo de IRPJ referente as parcelas retidas
na fonte”. A afirmação não condiz com o exposto no quadro “Parcelas Confirmadas Parcialmente
ou Não Confirmadas” (e-fls. 66/67), integrante da “Análise das Parcelas de Crédito”, em que há o
detalhamento destas:

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.515 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940240/2012-86
4

8.

Assim, não se vê como ficaria “[...] prejudicado, por consequência, o direito da
Recorrente à ampla defesa e ao contraditório, o que acarreta[ria] a NULIDADE do r. despacho
decisório, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72”. Se o mérito da decisão está
correto ou não, é questão que será analisada adiante, para o que, inclusive, a Interessada,
compreendendo o que lhe está sendo exigido, “[...] reuniu a maior quantidade possível de
documentos que comprovassem a existência e validade dos créditos informados na DCOMP ora
em discussão”.
MÉRITO: RETENÇÕES NA FONTE
9.

A Interessada, em um primeiro momento, alega que “apresenta os comprovantes
relativos a retenções de IRPJ que aparentemente não haviam sido considerados no r. Despacho
Decisório (doc.3, e-fls. 131/180), os quais são suficientes para comprovação ao menos da maior
parte do crédito que permaneceu glosado”
9.1.

Compulsando-se tais documentos e lembrando que o período de apuração vai de
02/02 a 31/12/2008, tem-se que (i) o de e-fls 131 é capaz de confirmar totalmente as retenções
até então não comprovadas (no valor de R$ 12.600,72); (ii) o de e-fls. 136 é capaz de comprovar
parcialmente as retenções até então não comprovadas (no valor de R$ 597,58); (iii) os de e-fls.
141, 148, 155/156, 161, 168/170 e 175/176 não comprovam nada que já não tenha sido
reconhecido; e (iv) os de e-fls. 142 e 149 nada têm que ver com o presente processo, que trata de
IRRF, não de CSL, Contribuição ao PIS/Pasep ou Cofins retidas na fonte.
10.

Quanto ao mais, alega que a “parcela restante se refere a retenções feitas por
fontes pagadoras, que, por sua vez, ou já estão baixadas há mais de 12 anos (doc. 4), ou são
entidades públicas federais (doc. 5), ou se referem a entidades privadas (doc. 6), o que torna
qualquer comprovação ainda mais difícil de ser realizada”, uma vez que “não tem como verificar
se terceiros efetivamente recolheram o valor retido a título de IRPJ e, mais do que isso, se
cumpriram todas as obrigações acessórias relativas à retenção”.
10.1.
Este foi um dos motivos que levou à edição da Súmula CARF no 143, que dispõe que
“[a] prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.515 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940240/2012-86
5
10.2.
Assim, poderia ter carreado aos autos outros meios de prova, como correta
contabilização das receitas correlatas às retenções e seu efetivo oferecimento à tributação,
extratos bancários que denotassem o recebimento dos tomadores, notas fiscais de prestação de
serviços etc. Todavia, nada fez neste sentido, limitando-se às alegações supra.
CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer direito creditório no valor de R$
13.198,30.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 199
DF CARF MF
Original